Tribunal: TJPA
Processo: 0809336-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809336-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCILENE MORAES DA SILVA

AGRAVADO: JERRY NICOLAU SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. No caso dos autos, a agravante apesar de intimada, não logrou comprovar a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

5. Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CAPITÃO POÇO /PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809336-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. L. M. DA S.

AGRAVADO: J. N. S. DOS S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 15789179) interposto por M. L. M. DA S.,

em face da decisão monocrática, de Id. 15382321, prolatada no Agravo de Instrumento, em epígrafe, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA, a qual negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo atual Código de Processo Civil, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

2- Hipótese dos autos em que intimado para comprovar a hipossuficiência, o recorrente deixou de juntar qualquer documento capaz de demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Confirmação da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

3- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o Id. 15789179, a agravante informou que anexou, ao recurso, provas pertinentes para comprovar a sua hipossuficiência financeira; e que, a negativa da concessão da gratuidade processual prejudicaria o andamento da demanda originária, considerando que não está podendo dispor de seus bens, que estão sujeitos à partilha, por ocasião da dissolução da união estável das partes.

Assim, entendeu que apresentou todos os documentos necessários; pelo que pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 16199058.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 14809125, a agravante não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade econômica, pelo que não se entendeu suficiente a documentação anexada aos autos que não demonstrou de forma irrefutável a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Nesse sentido, entendo que a declaração de pobreza deve ser corroborada com a prova dos autos, para o enquadramento da agravante nos requisitos de miserabilidade e pobreza exigidos para a concessão dos benefícios da citada Lei nº 1.060/50. Isso porque, o dia a dia da atividade jurisdicional demonstra o abuso nos pedidos do aludido benefício, destinado exclusivamente às pessoas pobres ou com insuficiência de recursos, ainda que de forma momentânea.

Assim, compulsando os autos, verifico que há indícios que evidenciam a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, destacada já pelo magistrado de origem, principalmente, levando-se em consideração os rendimentos tributáveis da agravante, informados na declaração de imposto de renda, no valor de R$ 167.348,76 (cento e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), assim também da juntada, na origem, de contracheque da recorrente, do mês de janeiro de 2023, com remuneração líquida de R$ 8.219,04 (oito mil duzentos e dezenove reais e quatro centavos), em contraposição às despesas acostadas aos autos, conforme mencionado no relatório, ainda que se possa considerar algumas em nome dos filhos da parte.

Nesse contexto, entendo que não restou comprovada a hipossuficiência da recorrente, havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula n° 06 deste TJ, alterada em 27/07/2016, em conformidade ao disposto no Código de Processo Civil vigente:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Desse modo, ainda, cito os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA.

IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.

2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública.

3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020).

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024